Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-22.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. ILICITUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente afirma que, em agosto de 2018, solicitou o cancelamento de compra realizada no cartão de crédito, no valor de R$ 636,39, após o que teria sido realizado o estorno. Entretanto, passou a receber cobranças por parte das recorridas (empresas que teriam adquirido a dívida da administradora do cartão, supostamente referente ao débito estornado, em valor correspondente à dívida atualizada). Assim, requer a declaração da inexistência do débito e a compensação pelos danos extrapatrimoniais.
II. Não subsistem as isoladas alegações do recorrente acerca da ilegitimidade da cobrança. O consumidor colaciona o boleto referente à compra cancelada (Id 24801648 – vencimento em 25.08.2018), no valor de R$ 636,39, o qual foi devidamente estornado, a par de o valor não ter sido lançado na fatura de setembro de 2018.
III. Por outro lado, o boleto que ocasionou a inscrição do nome do consumidor no SERASA refere à dívida de R$ 711,90, com vencimento em 25.11.2018, vinculada ao contrato de cartão de crédito “6940.....5104”. No ponto, ainda que a recorrente sustente que no mês de novembro o cartão teria sido bloqueado, o extrato comprova o bloqueio teria ocorrido em 04.11.2018, o que não inviabilizaria a existência de débitos intercorrentes. Entrementes, conforme bem destacado na sentença revista, não consta dos autos nenhuma fatura do cartão de crédito na qual se possa verificar a compra contestada.
IV. Nesse contexto, escorreita a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos, uma vez que o ora recorrente não logrou comprovar a alegada falha na prestação de serviço (CPC, art. 373, I), sendo que à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC. art. 98, § 3o).